Tribunal: TJMT
Processo: 1000086-18.2021.8.11.0007
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000086-18.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CARLA APARECIDA RABELO LOPES - CPF: 325.238.728-03 (APELADO), RAFAEL LEITE BARBOSA - CPF: 030.700.651-47 (ADVOGADO), EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO - CPF: 446.453.849-53 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CARLA APARECIDA RABELO LOPES - CPF: 325.238.728-03 (APELANTE), EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO - CPF: 446.453.849-53 (ADVOGADO), RAFAEL LEITE BARBOSA - CPF: 030.700.651-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRABALHO. REVELIA. PRECLUSÃO DAS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC.
RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SERVIDORA DESPROVIDO.

I.
Caso Em Exame

1.Cuida-se de dois recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
, na qualidade de primeiro apelante,

e
Carla Aparecida Firmino Rabelo
, figurando como segunda apelante, contra sentença proferida pel
o Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Reclamatória Trabalhista ajuizada em face do Fundo Estadual de Saúde, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
condenando o Estado ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.
O Estado alegou ausência de responsabilidade civil e impugnou o índice de correção aplicado; a servidora, por sua vez, requereu a majoração do valor da indenização para R$ 20.000,00.

II.
Questão Em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais em razão das lesões oriundas do acidente de trabalho; (
ii
)
estabelecer se os consectários legais devem observar a sistemática da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III.
Razões De Decidir

3.

A ausência de contestação por parte do Estado de Mato Grosso no juízo de origem implica a preclusão das matérias de defesa, vedando sua análise na instância recursal, em respeito ao princípio da eventualidade.

4.

O laudo pericial atesta a existência de invalidez total e temporária da autora após o acidente de trabalho, sendo demonstrado o nexo causal entre a atividade desenvolvida e a lesão, o que justifica a indenização por dano moral.

5.

A fixação do valor de R$ 5.000,00, conforme critérios de proporcionalidade e razoabilidade, mostra-se adequada às circunstâncias do caso concreto, inexistindo elementos que justifiquem sua majoração.

6.
A EC nº 113/2021 estabelece a aplicação exclusiva da Taxa SELIC para fins de atualização monetária e juros moratórios nas condenações contra a Fazenda Pública, vedando a cumulação com outros índices.

IV.
Dispositivo E Tese

7.
Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido. Recurso de Carla Aparecida Firmino Rabelo desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de contestação tempestiva impede a análise de matérias de defesa em sede recursal, por força do princípio da eventualidade e da preclusão temporal.

2.

A indenização por danos morais decorrente de acidente de trabalho deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítimo o arbitramento do valor pelo juízo com base nas circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC,
arts
. 186, 927, 944 e 945; CPC,
arts
. 98, §3º, 1007, §1º, e 336; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
698.990/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.05.2023,
DJe
25.05.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2076198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.03.2023,
DJe
16.03.2023; TJMT, Apelação Cível nº 0021197-56.2010.8.11.0041, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Júnior, j. 04.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
dois
recursos
de Apelaç
ão

Cíve
l
interpost
o
s
pelo
Estado de Mato Grosso
, na qualidade de primeiro apelante,

e
Carla Aparecida Firmino Rabel
o
, figurando como segunda apelante
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da
Reclamatória Trabalhista
ajuizada em face do Fundo Estadual de Saúde, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos
:

“[...] III
– DISPOSITIVO
. Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados nesta lide, com resolução do mérito, para tão somente CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização por dano moral em favor de CARLA APARECIDA FIRMINO RABELO, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar do arbitramento, acrescido de juros de mora no patamar de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso.

Custas processuais, em atenção
à
sucumbência re
cí
proca, deverão ser rateadas pelas partes em iguais proporções, observando-se a isenção prevista no art. 236 da CNGC, quanto ao ente público, e a suspensão de exigibilidade do art. 98, §3º, do CPC, quanto
à
autora. Os honorários advocatícios vão repartidos em igual proporção, no valor correspondente
a
20
% do valor da condenação (art. 85, §2º, CPC), observando-se novamente o disposto no
art. 98, §3º, do CPC com relação
à
autora. [...]”

Irresignado, o primeiro apelante sustenta em
suas razões
recursais (
i) ausência de responsabilidade estatal pela inexistência de ato ilícito ou nexo de causalidade; (
ii
)
inaplicabilidade da NR 31, citada pela autora;
(
iii
)
natureza degenerativa da lesão constatada
, com predisposição
à

ocorrência
do acidente
;
(
i
v
) inexistência de dano moral indenizável; (v) alternativamente, requer a aplicação da EC nº 113/2021 quanto à correção e juros.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões (Id.
246272714), a requerente/apelada quedou-se inerte (Id.
246272716).

Por sua vez, a segunda apelante
insurge-se contra
o
quantum
indenizatório fixado na sentença, pugnando por sua majoração para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ao argumento de que o valor arbitrado se revela manifestamente desproporcional diante da gravidade do infortúnio sofrido e das repercussões experimentadas em sua esfera pessoal, profissional e social.

O Estado de Mato Grosso apresentou
contrarrazões
manifestando-se pelo desprovimento do apelo interposto pela autora, sustentando que a pretendida majoração do montante indenizatório acarretaria indevido enriquecimento sem causa, além de representar dispêndio excessivo e desproporcional de recursos públicos.

Instado a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela não intervenção ministerial. (Id.
258342150).

O
Estado
d
e Mato Grosso
é dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno
deste

Tribunal
de Justiça.

A recorrente
Carla Aparecida Rabelo Lopes
possui Justiça Gratuita deferida nos autos.
(Id.
246272247).

É o relatório.

Desembargador
J
osé Luiz Leite
Lindot
e

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
c
uida-se
de dois recursos de Apelações Cíveis interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
, na qualidade de primeiro apelante,

e
Carla Aparecida Firmino Rabel
o, figurando como segunda apelante, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Reclamatória Trabalhista ajuizada em face do Fundo Estadual de Saúde, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

Na peça vestibular, a autora relatou que, no desempenho de suas atividades laborais como técnica de enfermagem, alocada na ala de traumas do Hospital Regional de Alta Floresta/MT, sofreu acidente de trabalho em 05 de agosto de 2020, ao erguer uma caixa contendo instrumentos cirúrgicos pesados, o que lhe ocasionou uma torção no punho esquerdo. Informou, ainda, que a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) somente foi emitida posteriormente, em 13 de agosto de 2020, sob o número 2020.525053.0/01, tendo nela constado o diagnóstico de entorse e distensão do punho, nos termos do CID-10: S63.5, diretamente associado à atividade desempenhada no âmbito hospitalar.

Ao final pleiteia, em suma, a responsabilização civil do Estado de Mato Grosso em razão de acidente de trabalho, com pedidos cumulados de reintegração ou indenização substitutiva, pagamento de salários e verbas correlatas,
danos materiais pelos lucros cessantes através de
pensionamento mensal, ressarcimento de despesas médicas e indenização por danos morais.

Após a prática dos atos processuais de estilo, o d. Juízo proferiu sentença condenatória,

julgando
parcialmente procedentes as pretensões deduzidas na exordial, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados desde o evento danoso.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso (primeiro apelante) interpôs
recurso de apelação requ
erendo a reforma da sentença para reconhecer a
(i) ausência de responsabilidade estatal pela inexistência de ato ilícito ou nexo de causalidade; (
ii
) inaplicabilidade da NR 31, citada pela autora; (
iii
) natureza degenerativa da lesão constatada, com predisposição
à

ocorrência
do acidente; (
iv
) inexistência de dano moral indenizável; (v) alternativamente, requer a aplicação da EC nº 113/2021 quanto à correção e juros.

Por
sua vez
,
a segunda apelante, requereu a
m
ajoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 20.000,00, eis que o
quantum
fixado na sentença
seria
desproporcional
à gravidade do ocorrido e aos reflexos em sua vida pessoal e profissional.

Ex
positis
, cinge-se a controvérsia a respeito da responsabilização do ente
público
pela ocorrência do acidente de trabalho sofrido durante o d
esempenho de sus funções como técnica de enfermagem.

P
o
is bem.
C
ediço que
em observância ao princípio da eventualidade compete ao réu, na contestação, deduzir toda a matéria de defesa expondo os fundamentos fáticos e jurídicos que embasam sua impugnação ao pedido do autor, bem como especificar as provas que pretende produzir, nos termos do art. 336 do Código de Processo Civil.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que, no juízo de origem, foi decretada a revelia do ente estatal em virtude de sua inércia no exercício do direito de defesa, apesar de devidamente oportunizado, conforme se extrai da decisão de ID 246272650.

Ressalte-se, ademais, que embora o Estado de Mato Grosso tenha posteriormente acostado manifestação aos autos, sob o I
d.
246272662, na qual veicula alegações típicas de defesa, tais assertivas não podem ser conhecidas por este Tribunal, porquanto apresentadas de forma extemporânea estando, pois, fulminadas pela preclusão.

Diante do exposto e, em estrita observância ao princípio da eventualidade, cabível consignar que o apelo interposto
deve se

limita
r
à apreciação das matérias de direito efetivamente enfrentadas na r. sentença ou daquelas suscetíveis de conhecimento
ex

officio
por este Egrégio Tribunal:

A propósito:

“[...]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SUBEMPREITADA.
INADIMPLEMENTO .
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DA EMPREITEIRA E DA DONA DA OBRA. LIDE DECIDIDA NOS LIMITES EM QUE FORA PROPOSTA. MATÉRIAS FÁTICAS NÃO DEDUZIDAS NA CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL .
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/
STF .
AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3.
O princípio da eventualidade impõe ao réu que, na contestação, apresente todas as matérias de defesa, sob pena de ver precluso o direito de suscitá-las perante a instância recursal
ordinária
.Precedentes
. 4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
5 .
Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 698990 SC 2015/0094025-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023)
[...]” [
g.n
.]

Com idêntica compreensão, assim já foi decidido por este Sodalício:

“[...] PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA CLÁUSULA RESOLUTIVA – PREVISÃO NA LEI CONCESSIVA DO BENEFÍCIO – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO SINGULAR – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO RECURSO – DESPROVIMENTO. [...]
Opera-se a preclusão da matéria de defesa que deveria ter sido apresentada na contestação, fato que impossibilita ao Tribunal apreciá-la, no Recurso de Apelação.

(N.U 0002509-56.2012.8.11.0015
, ,
MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017,
Publicado
no DJE 06/06/2017). [...]” [
g.n
.]

À vista do exposto,

concluo que as razões recursais deduzidas pelo primeiro Apelante, no tocante às matérias meritórias, não devem ser examinadas neste grau de jurisdição
.

Todavia, no que
tange
à aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021 — por versar sobre matéria de ordem pública — revela-se viável sua apreciação, razão pela qual
postergo sua análise.

Superada esta análise,
passo
ao exame do
pleito de majoração da indenização por danos morais, formulado pela segunda Apelante
.

A sentença hostilizada assim deliberou a respeito da quantificação da indenização:

“O relevante quando se trata de dano moral é buscar a justa condenação, ou seja, o quantum indenizatório não pode ser motivo de enriquecimento ilícito para quem o recebe, devendo ser suficiente tanto para compensar o autor pelo sofrimento moral que lhe foi imposto quanto para punir a parte passiva e desestimulá-la da realização de novas práticas lesivas.

Sabe-se que o arbitramento da indenização decorrente de dano moral cabe exclusivamente ao juiz, devendo ser feito caso a caso, com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos, à capacidade econômica, características individuais e o conceito social das partes.

Em casos como este em apreço, não existe qualquer parâmetro determinado por lei a fim de se chegar ao valor devido. Portanto, fixa-se o
quantum
mediante prudente arbítrio do juiz.

Assim, com o intuito de compensar o dano sofrido pela parte autora; para que a indenização não se torne fonte de enriquecimento, nem seja considerada inexpressiva; considerando ainda o fato ocorrido, entende-se por bem em arbitrar a indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão, acrescido de juros de mora no patamar de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.”

Consoante entendimento do magistrado primevo,

“O valor da indenização do dano moral há de ser fixado [...] com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.” (
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2076198 GO 2022/0050181-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023)
.

É sabido que
o ordenamento jurídico impõe, àquele que comete ato ilícito, o dever de reparar o dano causado, nos termos do art. 927 do Código Civil, sendo o
quantum
indenizatório balizado pela extensão da lesão sofrida (art. 944), com
possibilidade de mitigação proporcional quando houver concorrência de culpa da vítima (art. 945).

Não se desconhece, contudo, a ausência de critérios objetivos ou tabelas preestabelecidas para a fixação da indenização por danos morais, justamente por se tratar de prejuízo de natureza subjetiva e de mensuração imprecisa.

Por essa razão, confere-se ao
julgador
o prudente arbítrio de fixar o valor compensatório, devendo considerar, com base no livre convencimento motivado, as circunstâncias do caso concreto, tais como a gravidade da ofensa, a intensidade do sofrimento experimentado, a repercussão social do dano, bem como a condição econômica das partes envolvidas, sempre à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Com efeito, o dano moral atinge valores imateriais inerentes à dignidade da pessoa humana — como a honra, a integridade psíquica e a convivência social — razão pela qual a reparação deve ser fixada com sensatez e equilíbrio, ponderando-se a extensão do agravo e os elementos subjetivos e objetivos que permeiam a relação entre as partes.

In
casu
,

o laudo pericial médico de
acostado em Id.
68598636
atestou a existência de
“
INVALIDEZ TOTAL E TEMPORÁRIA, CORRESPONDENTE A 100% APÓS O PROCEDIMENTO DE ARTROSCOPIA
”
, consignando, ainda, a necessidade de reavaliação da autora no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, circunstância que
evidencia
, de modo inequívoco,
que haja

gravidade
n
as repercussões físicas e funcionais advindas do acidente laboral
.

À luz dessas premissas, e sopesando as peculiaridades do caso concreto, entendo razoável e proporcional
o valor fixado pelo d. Juízo sentenciante, na ordem de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No que
tange
aos
consectários legais, assiste razão o
ente estadual.
O
Juízo singular

estabelece
u,
à título de
atualização monetária, o I
NPC
desde a prolação da sentença até o
efetivo adimplemento
, acrescido de juros de mora
fixado à razão de
1% ao mês
. Con
quanto
, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, os valores das condenações impostas à Fazenda Pública passaram a ser corrigidos pela Taxa SELIC, que compreende juros de mora e atualização monetária de forma unificada.

Ocorre que, com o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, sobreveio modificação substancial no regime jurídico aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública estabelecendo-se, como critério unificado de correção, a aplicação da
Taxa SELIC

a qual integra
, de forma cumulativa, os encargos de atualização monetária e juros de mora.

Dessa forma, considerando que a r. sentença foi prolatada em julho de 2024, impõe-se, nos termos da nova disciplina constitucional, a aplicação exclusiva da

Taxa SELIC
como índice de atualização das indenizações fixadas, englobando correção monetária e juros moratórios vedada, por conseguinte, qualquer cumulação com outro fator de correção.

Confirma tal orientação o precedente a seguir transcrito:

“[...]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - SERVIDOR COMISSIONADO – VERBAS RESCISÓRIAS - VALORES DEVIDOS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113
–- VÍCIO EXISTENTE -
A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N. 113, DE 08/12/2021, APLICA-SE APENAS A TAXA SELIC, TANTO PARA FINS DE JUROS MORATÓRIOS, QUANTO PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A QUAL INCIDIRÁ UMA ÚNICA VEZ ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO
- OMISSÃO RECONHECIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. 2 –
Deve incidir sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da EC 113/2021, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora”
. (TJ-MT 00211975620108110041 MT, Rel. Dr. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Juiz de Direito Convocado, Data de Julgamento: 04/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2022
) [...]” [
g.n
.]

Ante o exposto,

1.
CONHEÇO
do recurso de
A
pelação
Cível

interposto por

C
arla Aparecida Firmino Rabelo
(segunda apelante)
e
, no mérito,
NEG
O
PROVIMENTO
.

2.
CONHEÇO
d
o recurso do Estado de Mato Grosso (primeiro apelante) e

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
,

tão somente para que, a partir da data da fixação do valor do dano moral, incida exclusivamente a taxa SELIC, conforme determinado pela Emenda Constitucional n° 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025